Tribunal: TJBA
Processo: 8035894-46.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8035894-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PIMENTEL NETO, Carina Canguçu registrado(a) civilmente como CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS

REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
COMINATÓRIA.
CERTIDÕES
NEGATIVAS
PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
. FESTAS JUNINAS.
ACOLHIMENTO DA ORIENTAÇÃO MAJORITÁRI
A
DO COLEGIADO
QUANDO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO COM EFICÁCIA PROSPECTIVA
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação cominatória ajuizada pelo Município de Tanhaçu contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, com o objetivo de obter a dispensa de certidões federais para celebração de convênio relacionado às festas juninas de 2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a exigência de certidões previstas no art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000, § 1º, pode ser excepcionada em razão do objeto do convênio; e (ii) determinar se as festas juninas podem ser enquadradas como ação de assistência social, educação ou saúde, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. A exigência de certidões de regularidade fiscal para transferências voluntárias é legítima, salvo quando relacionadas a ações de educação, saúde ou assistência social, conforme exceção prevista no art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000.

4. As festas juninas, apesar de sua relevância cultural e socioeconômica, não se enquadram no conceito de assistência social, conforme definido pela jurisprudência do STJ.

5. Noutro ponto, a
alteração de entendimento sobre a matéria, firmada em Sessão deste Órgão Especial realizada em 18/12/2024, deve produzir efeitos, quanto às ações pendentes de julgamento definitivo de mérito, somente naquelas em que não houve deferimento liminar da tutela de urgência de natureza antecipada
.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR acolhida. Pedido julgado procedente, confirmando a liminar para dispensar a exigência das certidões negativas na celebração do convênio. Condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035894-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como autor MUNICIPIO DE TANHACU e como réus SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e, no mérito, julgar procedente o pedido.

JR19